Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBAGANTE(S):
JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI
EMBARGADO(S):
MARCELO LAZZAROTTO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração de ID. n. 36899453 opostos JAM DISTRIBUIÇÃO ALIMENTÍCIA EIRELI contra a decisão desta Relatora (ID. n. 36035452) que, ao analisar o pedido de liminar recursal no Agravo de Instrumento interposto por MARCELO LAZZAROTTO, deferiu em parte a liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação de Prestação de contas c/c Consignação de valores no 1005706-74.2019.8.11.0041, que além de indeferir o levantamento do valor consignado em juízo pela agravada, ora embargante, tal como requerido pela agravante/embargada na sua contestação e na reconvenção que opusera, indeferiu também o pedido de Justiça Gratuita.
Argui a agravada que tal decisão seria obscura já que apesar do expediente do sistema PJE mencionar a “não concessão da medida liminar”, a íntegra da decisão trata de maneira diversa.
Sustenta que, na verdade, a decisão agravada apenas indeferiu os pedidos de a) levantamento do valor depositado judicialmente pela ora embargante nos autos da ação originária, e de b) o processamento do pedido de reconvenção independente do recolhimento de custas processuais, haja vista o indeferimento da benesse da gratuidade.
Aduz que pelos fundamentos da decisão liminar ora embargada é possível entender que o pedido de levantamento dos valores depositados, tal como reiterado em sede de liminar recursal, esgotaria o objeto recursal e, portanto, não poderia ser concedida liminarmente.
Assevera que, a despeito disso, não teria ficado claro a concessão ou não do processamento da reconvenção sem o devido pagamento das custas, ainda mais considerando que tratar-se de pessoa jurídica, conforme quadro de identificação do próprio Agravo de Instrumento no PJE.
Requer sejam esclarecidas tais contradições e obscuridades.
Contrarrazões no ID. n. 40541456.
É o relato.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso, a se há alguma impropriedade ou contradição a ser reconhecida esta reside, exclusivamente, na errônea classificação do procedimento já que, sendo a liminar recursal deferida em parte, não poderia constar no Sistema do PJE como “NÃO CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR”.
Assim, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos nesta parte mínima para determinar que seja alterada a classificação da decisão de ID. n. 36035452 no Sistema do PJe para que conste “CONCEDIDA EM PARTE A MEDIDA LIMINAR”.
Caso o sistema assim não permita, seja a decisão embargada considerada pelas partes como “liminar deferida em parte”, tal como constante de sua parte dispositiva.
No mais, o decisum não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro material ou de fato.
Conforme perceptível de tal decisão, a liminar recursal foi deferida em parte tão somente para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada já que nela “o magistrado singular fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas da reconvenção, de modo que a não observância de tal determinação poderá ensejar o não conhecimento do pleito reconvencional.”
Não houve qualquer juízo, naquela oportunidade, acerca do direito ou não da parte embargada ao benefício da gratuidade – o que será analisado oportunamente por ocasião do julgamento do mérito recursal –, mas tão somente o risco de perecimento do direito por eventual cancelamento da distribuição do pleito reconvencional manejado na origem.
Isso em nada muda a questão do levantamento dos valores depositados em juízo pela autora/reconvinda, ora embargante.
Se não houve naqueles autos originários nenhuma autorização para o levantamento de tal depósito, a suspensão provisória da decisão que indefere tal levantamento em nada altera a situação processual ali existente. Ou seja, o levantamento dos valores depositados continua desautorizado.
Desta feita, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos apenas em parte para a correção da classificação da decisão embargada como liminar recursal deferida apenas em parte.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos presentes embargos de declaração para determinar que seja alterada a classificação da decisão de ID. n. 36035452 no Sistema do PJe a fim de que conste “CONCEDIDA EM PARTE A MEDIDA LIMINAR”. Caso o sistema assim não permita, seja a decisão embargada compreendida pelas partes como “liminar deferida em parte”, tal como constante de sua parte dispositiva.
P. I. C.
Ultrapassado o prazo para a oferta de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, à conclusão.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora